Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (EMBARGANTE), BENTO GONCALVES LIMA - CPF: 068.046.405-00 (EMBARGADO), MORENITA OLIVEIRA LIMA - CPF: 931.464.931-87 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS FOI CONVOCADO PARA COMPLETAR A TURMA JULGADORA EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1009770-22.2020.8.11.0000 - ID no 73202499

EMBARGANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA

EMBARGADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESPROVIMENTO – JULGAMENTO COM A PARTICIPAÇÃO DE JULGADOR QUE ANTERIORMENTE HAVIA SE DECLARADO SUSPEITO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 145, I E §1 DO CPC15 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

É nulo o acórdão derivado de julgamento do qual participou desembargador que anteriormente havia se declarado suspeito para atuar nos autos, consoante termos do artigo 145, I e §1 do CPC/15. Assim, devem ser acolhidos os Embargos de declaração para anular o julgamento do agravo interno, determinando-se a realização de novo julgamento, sem a participação do Desembargador que se declarou suspeito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1009770-22.2020.8.11.0000 - ID no 73202499

EMBARGANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA

EMBARGADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO DA MATTA,
contra o acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno constante do ID no 50312985 interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1009770-22.2020.8.11.0000.

Em suma, sustentam a nulidade do citado acórdão, porquanto teve a participação do eminente Des. Sebastião de Moraes filho como vogal, o qual anteriormente havia se declarado suspeito para atuar no feito, consoante despacho de ID no 54310996.

No mais, alega que o acordão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relacionada a ausência de interesse dos agravados quanto ao prosseguimento da execução originária, pelo que pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja declarado sua nulidade ou subsidiariamente sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 42193992.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021